Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743447-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: YAMAGUCHI CIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, na qual se rejeitou a impugnação, notadamente as preliminares de litispendência, chamamento ao feito da União e do BACEN e necessidade de liquidação pelo procedimento comum. 2. Incabível a liquidação pelo procedimento comum, uma vez que a prova da titularidade do direito se consubstancia nas cédulas rurais acostadas aos autos de origem e, quanto ao valor em execução, este TJDFT possui vasto entendimento de que é despiciendo o procedimento comum de liquidação quando o quantum devido pode ser obtido por meros cálculos aritméticos. 3. O chamamento ao processo só é cabível na fase de conhecimento. 3.1. Assim, a despeito de haver devedores solidários no título judicial exequendo, não há razão para falar em litisconsórcio passivo necessário na liquidação e no cumprimento de sentença e, por conseguinte, não há necessidade de remessa do feito à Justiça Federal. 3.2. Conforme art. 132 do CPC, o executado que satisfizer a dívida possui amparo legal para exigir a quota parte dos demais codevedores, não obstante indeferido o chamamento ao processo. 4. Considerando que a questão acerca da competência do Juízo de origem já foi julgada e objeto de outro recurso, não é mais possível apreciar tal alegação neste agravo de instrumento. 4.1. No processo que tramitou na justiça federal do Paraná e em relação ao qual o Agravante alega litispendência, foi proferida decisão de incompetência para o julgamento da demanda. 5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN, bem como o encaminhamento do feito à Justiça Federal; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a liquidação de sentença pelo procedimento comum. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005